Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-80.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004509-80.2014.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO CIRLEY REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DEFINITIVO CONFIRMATÓRIO DA NATUREZA DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA ACOSTADO AOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS QUE DENOTAM TRAFICÂNCIA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Raimundo Cirley Reis da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (cf. páginas 43-69, do ID 6811546).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas da materialidade do delito; (b) a desclassificação para o delito de uso de drogas; (c) o afastamento da súmula 231, do c. STJ e estabelecimento da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal; (d) a fixação da pena basilar no mínimo legal; (e) estabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena; e (f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(cf. páginas 1-48, do ID 6811549)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-12, do ID 6811550)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7772742).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo provas da materialidade delitiva, eis que a condenação se fundou em laudo de constatação provisório. Quanto ao laudo definitivo juntado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, afirma que esse não possui validade, eis que extemporâneo (cf. ID 18831047).

Sem razão.

Embora observe que o laudo de constatação seja inidôneo para, por si só, atestar a materialidade delitiva - pois não elaborado por perito oficial - não posso fechar os olhos para juntada, mesmo que tardia, do laudo toxicológico definitivo (cf. páginas
14 e 15, do ID

6811550
), confirmando o provisório - acerca da natureza deletéria das substâncias apreendidas em poder do apelante.

Ora, o referido laudo apenas ratifica o primitivo, submetido ao crivo do contraditório, valendo registrar que também nesta instância foi oportunizado à defesa sobre ele se manifestar (cf. ID’s 18539091 e 18831047).

Transcrevo a conclusão do exame toxicológico definitivo:

2 - DO MATERIAL: Trata-se de um envelope de papel de cor marrom, fechado através de ampos metálicos, com manuscritos feitos com caneta esferográfica de cor azul "DROGA-180/2014.000393-4", contendo 23 (vinte e três) trouxinhas, feitas em pedaços de plástico nas cores branca e vermelha, estando 02 (duas) amarradas com pedaços de linha de cor preta e 21(vinte e uma) amarradas com pedaços de linha de cor amarela. Após a abertura das embalagens, ficou constatado ser pedaços pequenos de erva de forma prensada, constituída de fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio, sendo pesado em balança analítica da marca Shimadzu, obtendo-se peso liquido de 11,589g (onze gramas, quinhentos e oitenta enove miligramas), da qual foi retirado uma alíquota para análises.

(...)

6-CONCLUSÃO: Considerando as análises no material periciado (pedaços pequenos de erva prensada) ratifica-se o resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química delta 9 -Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à natureza do entorpecente apreendido.
Ademais,
o material, segundo informes da autoridade solicitante, foi encontrado em poder de RAIMUNDO CIRLEY REIS DA SILVA.
Assim, embasado no princípio da instrumentalidade das formas, mantenho a condenação do ora recorrente, pois caracterizada por todo cortejo probatório, acima demonstrado, a materialidade delitiva, agora, inclusive, sacramentada pelo laudo definitivo, não havendo que se falar em absolvição. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DA DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE. VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EMBASADA NO LAUDO PROVISÓRIO QUANDO O SEU CONTEÚDO ASSEGURAR GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DEFINITIVO. HIPÓTESE DOS AUTOS. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
.
O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Conforme asseverou o Tribunal a quo, a defesa teve a oportunidade de se manifestar contra o conteúdo do laudo definitivo, através de contrarrazões de apelação, não o fazendo. Além disso, este Tribunal Superior entende que o laudo provisório pode fundamentar a condenação quando o seu conteúdo permita assegurar o grau de certeza equivalente ao definitivo, conforme aconteceu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no HC n. 808.000/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. EXAME ACOSTADO. POSSIBILITADO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O laudo de constatação definitivo foi acostado aos autos em segundo grau de jurisdição, após a prolação de sentença condenatória, momento no qual foi apresentado à defesa, que pode exercer o contraditório mas optou por apenas reiterar o pleito de nulificação, não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal diante da juntada extemporânea da perícia, com espeque no brocardo da instrumentalidade das formas.(...) (HC n. 290.501/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 5/6/2015.)

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 32, deste e. TJPA,
in verbis:

A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios
.

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois as circunstâncias da apreensão e a forma como estavam acondicionados
afastam a conclusão de que esses se destinavam a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Outrossim, vale ressaltar que a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Pleitos indeferidos.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, alegando que os vetores do artigo 59, do Código Penal foram valorados de forma inidônea como negativos.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. página 3-4, do ID 6427461):

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita e possuir arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato. Ressalte-se que o réu RAIMUNDO CIRLEY REIS DA SILVA ostenta condenação transitada em julgado derivada do processo nº 0001581-54.2017.8.14.0013, todavia, o fato pelo qual fora condenado se deu em data posterior à conduta típica ora em julgamento, portanto, não merece sopesamento como mau antecedente ou reincidência (em segunda fase de dosimetria);

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial

À vista do excerto, salta aos olhos que tem razão a defesa.

Senão vejamos.

Quanto à culpabilidade, constato
ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Tampouco o fundamento para desabonar a personalidade do agente pode permanecer, eis que vogo e sem qualquer relação com aquilo que dos autos consta, estando em dissonância com a súmula 17, deste e. Tribunal.

Pela leitura da fundamentação utilizada nos vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, constato que o d. Juízo
a quo
partiu da premissa de que esses nascem pensando contra o réu, somente deixando de piorar a sua situação caso haja nos autos alguma razão que “legitime” ou “abrande” a sua conduta. Trata-se, por óbvio, de premissa equivocada, na medida em que esses vetores têm, na verdade, a neutralidade como ponto de partida, somente servindo para exasperar a pena-base se constatada a existência de fatos que os façam destoar do normal para o tipo penal apurado, o que não se verifica no caso ora analisado.

Também foi incorretamente desfavorecido o vetor das consequências do crime, já que foi empregada a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita, poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime de tráfico, afrontando assim o princípio da individualização da pena.

Portanto, todos os vetores devem ser neutralizados.

Além disso, vejo que o MM. Magistrado embora tenha reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, considerando que o réu é primário e tem bons antecedentes, não exsurgindo ainda elementos que conduzam à conclusão de que ele se dedica exclusivamente a atividades ilícitas ou integra organização criminosa, acabou por aplicar uma redução de 1/6 (um sexto), sem apresentar o necessário embasamento correlato. Por isso, de ofício, modulo a fração redutora no patamar máximo
, qual seja, 2/3 (dois terços), pois não há razões para a não aplicação dessa em sua integralidade.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

6 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 31/08/2014 (cf. página 1, do ID 6811540);

(b) o réu tinha 19 (dezenove) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 12/05/1995 (cf. página 20, do ID 6811542);

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 04/09/2019, cf. consulta ao sistema LIBRA;

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 17/06/2024